Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO DO MORADOR. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, ALTERADA A DOSIMETRIA DA PENA DE TRÁFICO DE DROGAS.

1. Rejeita-se a preliminar de nulidade das provas obtidas durante a busca domiciliar. 1.1. Na hipótese, existiam fundadas razões da prática de crime de falsa identidade. Além disso, a entrada dos policiais na residência foi consentida.

2. Incabível a absolvição e/ou a desclassificação quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de tráfico de drogas.

3. Consoante usual entendimento da jurisprudência, deve ser aplicada a fração de 1/8 (um) oitavo sobre a diferença entre a pena máxima e mínima previstas abstratamente para cada vetor negativado ao efetuar o cálculo da pena-base.

4. Os inquéritos e ações penais em curso podem afastar a figura do tráfico privilegiado quando evidenciarem a dedicação do agente às atividades criminosas, de modo a impedir o preenchimento dos requisitos cumulativos trazidos pelo art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 para o reconhecimento de tal causa de diminuição de pena.

5. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, alterada a pena do crime de tráfico de drogas.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:4.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal;
tab-stops:90.1pt">